Tribunal: TJMT
Processo: 0001134-31.2018.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001134-31.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATHEUS ALMEIDA TORRES - CPF: 060.977.201-57 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), INDEA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO GENITOR - CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DECORRENTE DE EVENTO ÚNICO - VALOR ARBITRADO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A morte prematura do provedor familiar irradia ao filho imensurável perda sentimental, o que resulta o fato gerador do dano moral que deverá ser compensado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS ALMEIDA TORRES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara de Barra do Bugres que, na ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA (Autos nº 0001134-31.2018.8.11.0008), julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“para
condenar
a parte requerida em dano moral suplementar aos autos n. 0005669-08.2015.8.11.0008, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigido monetariamente, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês
a partir da sentença
”
, bem como improcedentes os demais pedidos, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Por fim, a sentença condenou o apelado INDEA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §2º, do CPC (Id. 193324219).

Nas razões recursais o recorrente narra que o juízo de piso, ao sentenciar o processo, entendeu que o caso dos autos deve ser tratado como indenização de dano moral “suplementar”, pois, em ação proposta por sua mãe em momento anterior (autos n° 0005669-08.2015.8.11.0008), foi determinado o pagamento de indenização pelo mesmo ato danoso (acidente que vitimou seu genitor em 18/06/2015), não tendo ambos os feitos tramitado como conexos.

Alega que, contrariamente a este entendimento
, “em casos de indenização por danos morais, especialmente dano in ricochete – indenização a vários familiares da vítima, a indenização deve ser individualizada a cada um pelo evento danoso, conforme fundamentação a seguir, devendo, portando, ser reformada a sentença proferida”
(Id. 193324222 – p.7).

Assegura, neste contexto, que a aplicação do dano moral não pode ser taxativo, devendo ser aplicado, com base em critérios determinados por lei,
“
um valor individualizado que repare o sentimento de dor da vítima
e que não lhe traga enriquecimento excessivo, além de que, para o autor do dano, sirva como caráter punitivo e pedagógico, a fim de não ser vista a reiteração da conduta ilícita”
(Id. 193324222 – p.8).

Aduz que na ação de indenização (processo n° 0005669-08.2015.8.11.0008), em que foi parte autora a viúva, Sra. Cleuda Almeida Oliveira, foi arbitrado o valor de dano moral na importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que, para o presente caso, o juízo
a quo
proferiu sentença condenando o INDEA/MT, a título de dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que é descabido.

Questiona, na sequência, a condenação em honorários advocatícios, afirmando que, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à demanda deve arcar com o ônus da sucumbência integralmente.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando-se o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais, bem como de honorários advocatícios na importância de 20% da condenação (Id. 193324222 – p.20).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Id. 193521665).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões pugnando para que seja mantida na íntegra a r. sentença (Id. 193324224).

Ausente contrarrazões do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

apesar de devidamente intimado para tal mister (Ids. 193324205 e 193324213).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 197562691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido de indenização de dano moral suplementar formulado pelo apelante em razão da morte do seu genitor,
o qual foi deduzido na
“Ação indenizatória por danos morais n° 0001134-31.2018.8.11.0008”,
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida:

“(...) 41. Ademais, ressalta-se que não se pretende, nesta oportunidade, minimizar, de forma alguma, a dor sentida pelo filho do falecido, visto que a morte imprevisível de um pai é antinatural, capaz, sem dúvida, de causar intensa desestabilização emocional e psíquica em seus descendentes.

42. Feitas tais considerações, impõe-se, pois, conforme a fundamentação exarada, julgar parcialmente procedente a ação, concedendo-se condenação suplementar a condenação exarada nos autos n. 0005669-08.2015.8.11.0008, devendo, se necessário, o autor manejar ação própria para ter sua participação no rateio da importância concedida naqueles autos.

43. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil c/c art. 844, §2º do Código Civil, para condenar a parte requerida em dano moral suplementar aos autos n. 0005669-08.2015.8.11.0008, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigido monetariamente, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença
e, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, em consequência, extingo o feito com resolução do mérito. [...]
(Id. 193324219)

Como se extrai dos autos, o apelante ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso e do INDEA, ao fundamento de que, em decorrência do acidente de trânsito que ceifou a vida do seu genitor, faz jus ao pagamento do dano sofrido.

Requereu, nessa demanda, a distribuição dos autos por dependência ao processo n° 0005669-08.2015.8.11.0008, uma vez que ambos tinham como causa de pedir o acidente que ceifou a vida do seu pai. Contudo, não foi realizado o apensamento das ações tidas, inicialmente, por conexas. Este fato propiciou a prolação de sentença julgando procedente o pedido nos autos de n° 0005669-08.2015.8.11.0008, proposta pelo cônjuge da vítima, e ensejou a parcial procedência de sua pretensão, instando-o a manejar ação própria para ter a sua participação no rateio da indenização concedida à esposa do
de cujus
e também sua mãe.

Logo,
a controvérsia recursal cinge-se à aferição do valor da condenação em danos morais, comparado o presente caso com a ação de indenização por danos morais proposta pela viúva.

Em princípio, esclareça-se que não há mais interesse processual na reunião de ambos os processos, ainda que exista a conexão alardeada pelo apelante na petição inicial, por incidir, no caso, a Súmula 235/STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Após a resolução desta questão, verifica-se que a sentença condenou o INDEA ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, valor este considerado como condenação suplementar aos autos n° 0005669-08.2015.8.11.0008.

Essa sentença, a despeito das veementes alegações do recorrente, não merece reforma.

Com efeito, existem três aspectos que devem ser considerados quanto a decisão de julgar de forma suplementar, vejamos:

a) o fato de ser incontroverso o falecimento do servidor em decorrência de acidente durante o exercício de sua função, fato esse que sequer foi discutido pelos apelados, porquanto reconhecida a falha do freio do veículo, conforme constatado pela perícia (Id. 18599979 – p. 10), e atestado na certidão de óbito, ao mencionar a causa da morte como sendo
“
Choque hipovolêmico, hematoma de retroperitônio, trauma abdominal fechado, acidente de trânsito”
(Id 82549753 – p. 20 dos autos
n° 0005669-08.2015.8.11.0008 e Id. 18599976 – p.2 dos autos n° 0001134-31.2018.8.11.0008);

b) a circunstância de não restar dúvidas da independência econômica do apelante em relação à viúva, pois o mesmo apresentou declaração de endereço diversa ao que consta nos autos n°
0005669-08.2015.8.11.0008
; e

c) o fato do apelante, como herdeiro, ter legitimidade para ajuizar ação indenizatória, conforme prevê a Súmula 642 do STJ.

Assim, como bem argumentado pelo juízo
a quo
, o valor estabelecido para compensação por dano moral decorrente de um único evento deve ser singular, a fim de evitar potenciais duplicações na reparação pelo mesmo fato, caso contrário, haveria um alargamento excessivo das condenações, aumentando o risco de desviar o propósito essencial da reparação por danos morais.

Nota-se, com base no conjunto fático delineado nos autos, que o valor indenizatório foi fixado com moderação para não concorrer em enriquecimento indevido, conforme é entendimento desse e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA LOMBADA – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA CONVIVENTE, FILHO, GENITORES E IRMÃOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSÃO VITALÍCIA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA CONVIVENTE – PRESUNÇÃO – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO (2011) – SEGURO DPVAT- DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela sinalização adequada das lombadas, devendo fazê-lo conforme determina a Resolução nº 39/1998 do CONTRAN. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva da municipalidade, que deixou de sinalizar o quebramolas adequadamente, fato que vitimou o familiar dos autores.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que devem ser distribuídos sopesando a relação de parentesco do “de cujus” com os demandantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido das partes lesadas.
(...)”. (N.U 0005902- 45.2011.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)(g.n)

Ademais, a determinação do valor da compensação pecuniária deve ser realizada com moderação, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não resultar em enriquecimento ilícito, nem ser tão insignificante que acabe por representar uma nova ofensa.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Na origem, trata-se de ação indenizatória contra Televisão Joaçaba Ltda. e o Município de Calmon/SC objetivando o recebimento de valores referentes ao pagamento de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),[...]
Feitas tais digressões, considerando-se que o importe indenizatório deve obedecer aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e sua fixação deve levar em consideração as particularidades do

processo, bem como as premissas da inexistência de enriquecimento indevido
, o grau de culpa e as condições financeiras das partes e considerando-se, ainda, o caráter pedagógico da pena, inviável a minoração do montante arbitrado a título do danos morais, tal como pretendido por ambos os apelantes, mostrando-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) solidariamente fixado, razoável frente à perda inestimável sofrida pela genitora, importe que, embora não tenha o condão de remediá-la, ao menos poderá recompensá-los pelo abalo psicológico.[...]" A propósito,
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não é o caso dos autos". [...] (EREsp n. 1521713/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 26/5/2020, DJe 28/5/2020), razões pelas quais não admite nem merece reforma, nos termos das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida).VI - Por fim, convém enfatizar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, e não à atuação como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.101.230/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda.

Com essas premissas, não merece reparo a sentença na parte que, à luz da doutrina e jurisprudência pátrias e às peculiaridades dos autos, condenou a autarquia-apelada ao pagamento de danos morais em favor do apelante no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em relação aos honorários advocatícios, estes não merecem modificação, pois se encontram em consonância ao artigo 85 do CPC, como corretamente o fez o magistrado de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024